Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715836-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILEIDE HELENA MONTURIL AGRAVADO: ROGERIO DE MELO DUSI DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a questão referente à penhora de percentual do salário já foi objeto de análise no acórdão 1.289.934. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator